Tribunal: STF
Processo: ADI 6409
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido dos Trabalhadores (PT) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 2º, §§ 4º e 9º, da Lei 13.982, de 2 de abril de 2020; e os arts. 7º, §§ 4º e 5º, 10, IV, e 11, § 6º, todos do Decreto 10.316, de 7 de abril de 2020, por meio dos quais instituído o auxílio emergencial e estabelecidos os parâmetros para a sua concessão. Eis o teor dos dispositivos:



     



    Discorre sobre o contexto no qual as normas foram editadas. Ressalta a existência de entraves para que o benefício seja concedido.



    Salienta que os parâmetros para que o auxílio seja concedido, dispostos no art. 2º, § 4º da Lei n. 13.982/2020, constituem entrave para a efetiva realização de sua função principal, isso é, assistir aqueles em situação de necessidade em razão da pandemia de covid-19. Questiona a forma como o pagamento é efetuado. Assevera que ao estabelecer uma limitação em relação aos locais que o valor poderá ser sacado, na forma de instituições financeiras públicas federais, o art. 2, § 9º faz com que, na prática, ocorram aglomerações, expondo os beneficiados ao risco de contágio. Aponta violados os arts. 1º, III; 3º, II e III; 6º e; 196, todos da Constituição Federal. 



    Argumenta que os dispositivos do Decreto n. 10.316/2020, ao implementarem exigências não previstas em lei para o recebimento do benefício, extrapolam os limites do poder regulamentar do Presidente da República, transgredindo o art. 84, IV, da Lei Maior.



    Pede seja (i) concedida interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 2º, §4º da Lei n. 13.982/2020, de modo que a ausência de resultado conclusivo sobre o desenquadramento do cidadão quanto aos requisitos necessários ao recebimento do “auxílio emergencial” deve ser lido in dubio pro civis, obrigando-se o pagamento das parcelas vencidas àqueles que já requereram o seu recebimento, ou então inscritos no CadÚnico, mas ainda não tiveram seu cadastro analisado; bem como ao art. 2º, §9º da Lei n. 13.982/2020, a fim de que, para fins de saque do “auxílio emergencial”, o Poder Público adote todas as medidas necessárias para evitar aglomerações e o risco de contágio nas agências bancárias, através da maximização dos postos de saques, inclusive provisórios, com a inclusão de todas as instituições credenciadas pelo Governo Federal; (ii) declarada a inconstitucionalidade do art. 7º, §§4º e 5º, 10, III e 11, §6º, do Decreto n. 10.316/2020, afastando a necessidade de regularidade do CPF do beneficiário junto à Receita Federal para recebimento do “auxílio emergencial”, bem como de indicação do CPFs dos dependentes e, por fim, da possibilidade de retorno destes valores à União após o prazo de 90 dias; (iii) subsidiariamente, outorgada interpretação conforme à Constituição ao art. 7º, §§ 4º e 5º do Decreto n. 10.316/2020, para possibilitar a indicação de qualquer documento de identificação oficial, tal como certidão de nascimento, casamento, identidade civil.



    O Presidente da República enfatiza a natureza regulamentar do Decreto n. 10.316/2020 e defende a constitucionalidade de todas as normas questionadas. 



    O Presidente do Senado Federal discorre sobre o processo legislativo que resultou na Lei n. 13.982/2020. Frisa o exaurimento da norma, por se tratar de norma de eficácia temporária. 



    O Presidente da Câmara dos Deputados assinala a higidez constitucional das normas legais impugnadas.



    O Advogado-Geral da União destaca a natureza regulamentar do Decreto n. 10.316/2020, não devendo a ação ser conhecida em relação ao diploma. Afirma que os pedidos de interpretação conforme à Constituição não devem ser conhecidos por implicarem atuação como legislador positivo pela Corte. Cita precedentes. Argumnta que eventual intervenção judicial no delineamento de políticas públicas constituiria medida de gravidade extrema para a harmonia dos Poderes. Manifesta-se, preliminarmente, pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido. 



    O Procurador-Geral da República opina pelo não conhecimento da ação, pelas mesma razões expendidas pelo Advogado-Geral da União e, quanto ao mérito, pela procedência parcial, para que se confira interpretação conforme à Constituição ao art. 11, § 6º, do Decreto n. 10.316/2020.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo prejudicada esta ação.



    A questão articulada na inicial diz respeito aos requisitos exigidos dos beneficiários para o recebimento do auxílio emergencial, relacionado à pandemia de covid-19, o qual não mais existe. 



    Instituído pela Lei n. 13.982, de 2 de abril de 2020, com duração até 2 de julho de 2020, foi prorrogado, por meio da Medida Provisória n. 1.000, de 2 de setembro de 2020, até 31 de dezembro daquele ano. 



    Na sequência, a Medida Provisória n. 1.039, de 18 de março de 2021, instituiu o auxílio emergencial 2021, com duração até 18 de julho de 2021, prorrogado por mais 3 meses pelo Decreto n. 10.740, de 5 de julho de 2021, revogado pelo de n. 11.252, de 9 de novembro de 2022. 



    Assim, nos termos da jurisprudência do Supremo, reputo ausente o pressuposto processual do interesse de agir (CPC, art. 485, VI), alusivo à utilidade que a demanda judicial pode trazer ao proponente.



    A ação direta de inconstitucionalidade se concretiza em processo de natureza objetiva, destinado ao controle normativo abstrato e à defesa e guarda da integridade da ordem jurídico-constitucional. Como tal, pressupõe controvérsia de envergadura constitucional atual e relevante, revelada por ofensa direta ao Texto Constitucional.



    A jurisprudência do Tribunal é firme ao determinar o prejuízo da ação reveladora de controle concentrado de constitucionalidade, tendo em vista a perda superveniente do objeto decorrente da revogação da norma atacada, de sua eventual alteração substancial, do exaurimento dos seus efeitos ou do atendimento da pretensão ante a prática de ato do poder público, independentemente da existência de efeitos residuais concretos (ADI 1.094, ministro Celso de Mello; ADI 4.213, ministro Ricardo Lewandowski; ADI 5.053, ministro Roberto Barroso). A título ilustrativo, confiram as ementas dos seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o exaurimento da eficácia de lei temporária enseja a extinção do processo de controle normativo abstrato pela perda superveniente de seu objeto. Precedentes.



    2. Eventuais efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes.



    (ADI 5.930, ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º de julho de 2019 – grifei)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL ELEITORAL. ART. 1º, § 1º, II, DA RESOLUÇÃO Nº 22.610/2007 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. CRIAÇÃO DE NOVO PARTIDO COMO HIPÓTESE DE JUSTA CAUSA PARA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM PERDA DE MANDATO ELETIVO. CONTEÚDO JURÍDICO-NORMATIVO ESSENCIALMENTE PRIMÁRIO APTO AO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. TEMA DIVERSO DO DEBATIDO NAS ADIs 3.999 E 4.086. CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.165/2015 INSERINDO O ART. 22-A NA LEI Nº 9.096/1995. ROL TAXATIVO DE JUSTA CAUSA. REVOGAÇÃO TÁCITA DA NORMA IMPUGNADA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO.



    [...]



    4. A superveniência da Lei nº 13.165/2015, inserindo o art. 22-A na Lei nº 9.096/95, ao dispor de forma taxativa e exaustiva sobre as hipóteses de justa causa para a desfiliação partidária, revogou tacitamente o § 1º do artigo 1º da Res.-TSE nº 22.610/2007.



    [...]



    8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada, ante a perda superveniente do seu objeto, mais especificamente do interesse processual no prosseguimento do feito, em decorrência da revogação e do exaurimento da eficácia do ato normativo impugnado.



    (ADI 4.583, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de dezembro de 2020 – grifei)



    Ante o esvaziamento da controvérsia constitucional arguida, constata-se a perda superveniente do objeto.



    3. Do exposto, declaro o prejuízo desta ação direta de inconstitucionalidade (RISTF, art. 21, IX).



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator 



Documento assinado digitalmente